Tribunal: TJDFT
Processo: 0042006-32.2005.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0042006-32.2005.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON LUIZ BERNARDES FERREIRA, MARIA DOMINGAS DOS ANJOS MUNIZ, ALAN ROGERIO RIBEIRO FIALHO, AUREA MARIA JALES BICALHO, JOVENITA DE SOUSA E SILVA, PAULO DE TARSO, CARLOS DE MACEDO ARTIAGA, LENIR LOURENCO DE LIMA, MARCIA VALERIA VENANCIO FERREIRA, AGAMENON MARTINS BORGES APELADO: TERRACAP DESPACHO Intime-se a apelada, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, para que apresente cópia integral do laudo pericial produzido nos autos do Processo n.o 2003.01.1.025275-8, incluindo as impugnações e manifestações complementares do perito. Feito, intimem-se os apelantes para, querendo, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator